Tribunal: STF
Processo: ARE 1421165
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JÚRI. PRONÚNCIA. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘[...] consoante recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial’ (AgRg no HC 644.971/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2021). 
2. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 68).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, “d”, LIV e LV, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que inexiste óbice para a emissão de decisão de pronúncia com base na prova produzida na fase policial, mesmo com base no disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, “bastando que exista razoabilidade em tais elementos, como é o caso em exame”.

 3.	O recurso foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: (i) incidência do Tema 660/STF; e (ii) o acórdão recorrido estaria alinhado com a jurisprudência deste Tribunal acerca da impossibilidade de a pronúncia basear-se exclusivamente em elementos produzidos na fase policial (e-doc. 84).

É o relatório.

Decido.

 4.	O recurso merece ser provido. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 154 da repercussão geral (RE 593.443, Rel. Min. Marco Aurélio), fixou a seguinte tese:

“Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”)”.

 5.	Transcrevo também a ementa do acórdão proferido no referido RE nº 593.443-RG/SP:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. III – Recurso extraordinário não provido.”
(RE nº 593.443-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowiski, j. 06/06/2013, p. 22/05/2014; grifos acrescidos).

 6.	Dos debates havidos no julgamento do enfocado tema também se constata, com todo o seu inerente aprofundamento e detalhamento, que esta Corte reconheceu possível — isto é, sem transgressão ao monopólio constitucional da ação penal pública e dos postulados do juiz natural e da soberania do veredicto do Júri — qualquer decisão judicial que rejeite denúncia, impronuncie ou absolva sumariamente os réus ou, ainda, que ordene a extinção de procedimentos penais, em habeas corpus. E exatamente porque, na espécie, em que também não se admite dilação probatória, a ausência de justa causa deve estar patente. 

 7.	No presente caso, porém, diversamente da situação retratada no Tema nº RG 154, a impronúncia teria se dado porque o Superior Tribunal de Justiça entendeu não existirem provas suficientes para levar o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri. Ou por outras palavras, a impronúncia não decorreu, como no caso paradigmático, da evidente falta de justa causa (lastro mínimo de provas para fundar a acusação), mas, sim, porque havia dúvidas ou insuficiência a seu respeito.

 8.	Ademais, consta do acórdão recorrido que o ponto central para a impronúncia foi a mudança do depoimento de testemunha na fase judicial, considerado o que depusera na fase policial. Contudo, a jurisprudência desta Corte tem entendido que a mudança do depoimento  não é, por si só, suficiente para a impronúncia, haja vista as diversas intercorrências que podem se dar entre as tomadas de depoimentos, inclusive a coação a testemunhas.

 9.	Cito, nesse sentido, trecho de decisão proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia, no julgamento de uma reclamação na qual se debatia o acerto da aplicação do Tema 154 no caso concreto:

“7. A análise dos autos conduz à conclusão de que assiste razão jurídica ao reclamante. Como assentado nas instâncias antecedentes, a existência do fato homicídio qualificado, objeto de apuração na ação penal na origem, foi dado como incontroverso e, quanto à autoria, foi ressaltado que ‘inexistem indicativos suficientes para encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri’.
Ressaltou-se que a sentença de pronúncia foi revista no julgamento do recurso em sentido estrito da defesa em segunda instância, com a prolação do acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação, porque essa pronúncia estaria fundamentada em relato de testemunha ouvida no inquérito policial, mas que, em juízo, recuou do que antes teria afirmado, não confirmando a autoria.
Entretanto, a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha. 
Dessa forma, a fundamentação apresentada para rever a sentença de pronúncia é, pelo menos, questionável, sendo necessário o processamento do recurso extraordinário interposto pela acusação para a avaliação mais completa do quadro posto, a fim de se examinar e concluir se estaria demonstrada a verossimilhança da versão apresentada na denúncia e se haveria, na espécie, usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.”
(Rcl nº 59.371/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/05/2023, p. 09/05/2023; grifos acrescidos).

 10.	Dito isso, entendo que o acórdão recorrido está em desacerto com o que decidido no Tema 154/RG, uma vez que a mudança do depoimento, ao invés de demonstrar patente falta de justa causa, pelo contrário, gera dúvida acerca da autoria, o que atrai, nesta fase do feito, a necessidade de se observar a garantia constitucional de análise pelo seu juízo natural, que é o Tribunal do Júri. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal – CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF.
 III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 986.566-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, j. 21/08/2017, p. 30/08/2017; grifos acrescidos).

 11.	Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo,  provejo o recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restabelecendo-se a decisão de pronúncia.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator